Tribunal: TJBA
Processo: 0505868-45.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505868-45.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOÃO REIS SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia do ente público em impulsionar o feito. A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, exigida pela norma processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do Município, na forma do art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a observância do procedimento previsto no art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, que impõe a intimação pessoal da parte autora, com a advertência de que o feito poderá ser extinto caso não haja manifestação no prazo legal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia exige a intimação pessoal válida da Fazenda Pública antes da extinção do processo por abandono, com advertência expressa quanto à penalidade. No caso, não há comprovação nos autos de que o Município tenha sido intimado pessoalmente para se manifestar, o que torna nula a sentença proferida. O não atendimento de diligência ou a ausência de manifestação após citação do executado não supre o dever do juízo de intimar pessoalmente a parte exequente antes de extinguir o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal do autor, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015. A ausência de intimação pessoal do exequente, nos casos de abandono da causa, configura nulidade da sentença de extinção do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.04.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8004396-33.2016.8.05.0154, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 05.06.2017, pub. 07.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 10837345, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022, pub. 30.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505868-45.2018.8.05.0004, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado JOÃO REIS SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .